Tribunal: TJES
Processo: 5004634-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cisão; Sociedade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004634-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA
AGRAVADO: ELDER LUIZ GASPERAZZO e outros (2)
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PRESENTES OS ELEMENTOS, NESTA FASE, PARA EXCLUSÃO DO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NO ID 1556206, JULGADOS PREJUDICADOS.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade dos sócios majoritários pleitearem a dissolução parcial de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com a expulsão judicial do sócio minoritário do seu quadro societário, sob a escusa de quebra da afflectio societatis, quando não há especificação nem demonstração na petição inicial de eventual prática de justa causa por parte do sócio cuja exclusão se pretende.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, firmando entendimento no sentido de que: "Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de Justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra." ( REsp 1.129.222/PR , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1º/08/2011)

3. No caso, há indícios concretos, nesta fase, da presença de justa causa para exclusão do sócio minoritário, que, com sua atitude, ofereceu risco concreto para a segurança e prosseguimento do negócio.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004634-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIO CESAR PEREIRA LOUZADA

AGRAVADOS
:
ELDER LUIZ GASPERAZZO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado por
SILVIO CESAR PEREIRA LOUZADA
em desfavor de decisão preliminar proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que, nos autos de uma ação de dissolução parcial de sociedade, proferiu medida liminar em desfavor do agravante.

Em decisão liminar de tutela provisória de urgência, concedida às fls. 69/70v., nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade de n.º 0002418-69.2021.8.08.0035, foi determinado pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a exclusão do Agravante do quadro de sócios (1º e 2º Agravados), que compõe a sociedade formada pela 3ª Agravada.

Afirma que “os fatos imputados ao Agravante, de “supostamente” ter descumprido uma regra da Associação da qual a farmácia (3ª Agravada) faz parte, não se sustenta, conforme será corroborado ao longo do presente Recurso”.

Prossegue afirmando que “E quanto ao fato de que o Agravante não possui interesse em manter-se na sociedade, também não é verdade, considerando-se que o desentendimento provocado entre os sócios (leia-se Agravados), é a permanência do Recorrente na sociedade, que possui e detém a maior fração de cotas, encontra-se na sociedade desde o seu início, e é quem possui formação de farmacêutico, o que justifica a sua função de administrador da sociedade, em detrimento dos demais sócios”.

Explica que o Agravante e os 1º e 2º Agravados, formam o quadro societário da 3ª Agravada, que se trata de uma farmácia. Conforme se verifica dos atos constitutivos anexados aos autos da ação de dissolução parcial de sociedade às fls. 23/25, o Agravante, detém 4.000 quotas, enquanto que os 1º e 2º Agravados, possuem 3.000 quotas, cada.

Relata que recebeu proposta pelos Agravados da compra de sua cota-parte da sociedade comercial, no entanto, o preço ofertado, pela compra de suas cotas, estão abaixo do valor de mercado, pelo que não concordando com a oferta, tampouco, querendo retirar-se da sociedade, mas não possuindo condições de adquiri-las de seus sócios, permaneceu o Agravante, gerindo e administrando a farmácia, mesmo com essa situação provocada pelo 1º e 2º Agravados.

Expõe que “Com base nesse modelo comercial, os Agravados justificaram que em setembro/20, foi aberto um processo ético disciplinar pela associação da Rede Farmes, em desfavor do Agravante e da 3ª Agravada, sob o argumento de que o Recorrente, teria praticado uma conduta ética infracional, sob a acusação de que seria “dono” e “proprietário”, estando a administrar uma farmácia concorrente à associação da Rede Farmes, o que culminou no acordão, proferido pelo Colegiado ético disciplinar da referida associação, determinando a exclusão da 3ª Agravada da associação, caso mantivesse o Agravante, em seu quadro societário”.

O recorrente alega que as acusações a ele imputadas não teriam suporte probatório.

Explica que não se conformando com a referida decisão, o Agravante e a 3ª Agravada, em 04.03.2021, ingressaram com Ação Anulatória c/c pedido de Danos morais, em desfavor da RedeFarmes, gerando o feito de n.º 0004765- 75.2021.8.08.0035, que tramita na 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, com o objetivo de anular todo o processo e procedimento administrativo conduzido pelo julgamento absolutamente nulo da associação da Redefarmes, inclusive com pedido liminar, para determinar a suspensão da decisão de exclusão do Agravante e da 3ª Agravada da sociedade, até a resolução final da referida lide proposta. (ação judicial anulatória anexada na íntegra no presente recurso).

Defende que teria impugnado de forma imediata as acusações a ele impostas.

No entanto, acolhendo os argumentos, sem o contraditório da parte contrária (Agravante), a d. Juíza de piso entendeu, que considerando que o somatório de cotas dos sócios remanescentes (Agravados), é superior às cotas do Agravante, àqueles, podem requerer a exclusão deste, da sociedade comercial, citando o arts. 1030 e 1085 do CC/02.

Todavia, consigna que ausente, na situação ventilada, a necessária justa causa para a exclusão que ora se analisa.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão determinando o regular prosseguimento do recurso, proferida no ID 1554822.

Embargos de declaração manejados pelo agravante no ID1556206.

Em sede de resposta ao agravo de instrumento apresentada no ID 1636597, os recorridos pugnam, em suma, pela manutenção da decisão vergastada.

Consigna que “além de admitir a existência de Processo Ético-disciplinar junto à Associação de Farmácias RedeFarmes, e que tal processo resultou em exclusão da BARRAFARMA (3ª Agravada), o Agravante fez questão de registrar que “ofereceu todas as explicações e justificativas que corroboravam, que as acusações não tinha nenhuma sustentação fática e/ou jurídica”.

Registra que “Ora, o procedimento administrativo - interna corporis - da citada associação RedeFarmes, revela respeito e regularidade, tendo, na confirmação do Agravante, a confissão quanto ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que, superada a análise das imputações, razões de defesa e provas firmadas no procedimento interno, a conclusão foi estabelecida no Acórdão – exclusão da 3ª Agravada por decorrência de ato infracional grave cometido pelo Agravante, em flagrante prejuízo da empresa e dos demais sócios”.

Alega que “é fato que o Agravante colocou em risco a existência e continuidade da empresa ao infringir as normas associativas da RedeFarmes, BEM COMO, a 7ª CLÁUSULA do Contrato Social da Barrafarma, motivando, por justa causa, a expulsão dos Agravados da citada associação, e a presente ação de Dissolução Parcial de Sociedade”.

Baseado no exposto, pugnam pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Sobre os pontos debatidos neste recurso, assim se manifestou o MM. Juiz:

A
b initio
, cumpre destacar que os dois primeiros requerentes perfazem, somados, 60% (sessenta por cento) do capital social da empresa, constituindo maioria (fls. 23-5). No presente caso, verifica-se que ambos requerem a exclusão do réu, que possui os 40% (quarenta por cento) restantes da sociedade.

Em uma primeira análise, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o artigo 1.030 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de exclusão de sócio em caso de requerimento judicial da maioria dos demais. Conforme se depreende do Contrato Social (fls. 23-5), os dois autores constituem a maioria dos sócios, bem como a maioria do capital social, razão pela qual é aplicável o artigo em voga.

Soma-se a isso o fato de o artigo 1.085 do mesmo diploma ter previsto a possibilidade de exclusão extrajudicial de sócio por meio de reunião ou assembleia específica para este fim. Deste modo, verifica-se que a exclusão poderia ter sido realizada de forma exclusiva pelos sócios requerentes, que constituem a maioria do capital social.

Não fosse somente o exposto, o próprio réu já havia demonstrado interesse em se retirar da sociedade (fls. 58-65), o que aparentemente ainda não ocorreu, pois as partes não concordaram em relação aos valores.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do
status quo
poderá tornar inútil a garantia ou a posterior realização do direito (in: Processo Civil Brasileiro, volume II: Parte Geral, tomo 2, Revista dos Tribunais, p. 417).

In casu
, o perigo de dano é manifesto. O réu coloca em risco a continuidade da empresa na modalidade idealizada pelos seus sócios. Isso porque, ao ser excluída da Rede FARMES, a sociedade perde parte de sua caracterização como tal, tornando-se necessária completa reestruturação, ainda que seja viável sua continuidade.

Neste aspecto, “tem-se a exclusão judicial de sócio como medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível à consecução deste fim a demonstração em juízo da justa causa” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 989990/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019). E esta demonstração de justa causa, penso, está presente, embora limitada pela sumariedade da cognição, traduzindo-se nas peças de fls. 26v-39, além de fls. 58-65v, em que estão estampadas, respectivamente, as tratativas com a rede FARMES e as negociações entre os sócios, com vistas à retirada do requerido, mediante a devida contraprestação, ainda não ajustada.

Destaca-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende que há reversibilidade na medida de exclusão de sócio em sede liminar, viabilizando o deferimento,
in verbis:

(...)

II.II.
In casu
, por se identificar que
a tutela de urgência restou concedida para afastar o Recorrente do corpo de Sócios da Sociedade Empresarial Recorrida, determinando a expedição de Ofício à Junta Comercial para que retire seu nome do quadro societário, o que, por certo, a qualquer momento poderá ser objeto de revogação, ensejando, por conseguinte, a retomada do Recorrente à composição societária objeto da lide, não se evidencia o caráter satisfativo da liminar em apreço
.

(...)

III. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Agravo de Instrumento 024179007331, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do réu do quadro de sócios da BARRAFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME, sem prejuízo dos dividendos a ele devidos até que se conclua o procedimento de dissolução parcial da sociedade.

Observa-se, pelo exposto, que cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade dos sócios majoritários pleitearem a dissolução parcial de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com a expulsão judicial do sócio minoritário do seu quadro societário, sob a escusa de quebra da afflectio societatis, quando não há especificação nem demonstração na petição inicial de eventual prática de justa causa por parte do sócio cuja exclusão se pretende.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, firmando entendimento no sentido de que: "Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de Justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra." (REsp 1.129.222/PR , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1º/08/2011)

Nesta fase, não vislumbro razões para alterar o posicionamento supra, pois, de fato, há fortes indícios que levam a presença de justa causa para a exclusão que ora se implementa, notadamente em razão do recorrente ter praticado falta, reconhecida administrativamente pela REDE FARMES, que poderia ter prejudicado, de maneira definitiva, a sociedade da qual faz parte, tudo isso feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

O fato do agravante ter ingressado com ação anulatória do referido ato, ação esta que, até o presente momento, não apresentou resultado que pudesse ter reflexo no caso concreto, não é suficiente para excluir o dado de que a falta por ele cometida, foi reconhecida administrativamente sob o manto da ampla defesa e contraditório, o que colocou em risco, ao tempo dos fatos, como bem observado pelo MM. Juiz, ”a continuidade da empresa na modalidade idealizada pelos seus sócios. Isso porque, ao ser excluída da Rede FARMES, a sociedade perde parte de sua caracterização como tal, tornando-se necessária completa reestruturação, ainda que seja viável sua continuidade”.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão atacada
.

Embargos de Declaração manejados no ID 1556206, julgados prejudicados, em razão do julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.